Tribunal: STF
Processo: RHC 61360
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-10-21
Data de publicação: 1983-10-21

Ementa:
PRAZO. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO CRIMINAL. DEMORA INJUSTIFICADA. O
EXCEDIMENTO DOS PRAZOS ESTATUIDOS EM LEI NÃO TEM JUSTIFICATIVA, NA
ESPÉCIE, PELA DEMORA CAUSADA COM A CITAÇÃO DE UM DOS CO-REUS,
PORQUANTO CUMPRIA AO JUIZ DETERMINAR A SEPARAÇÃO DO PROCESSO, DE
MODO A QUE NÃO SE PROLONGASSE A PRISÃO DOS PACIENTES. RECURSO DE
HABEAS CORPUS PROVIDO.